Tribunal: TJMT
Processo: 1024639-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso no: Processo: 1024639-79.2023.8.11.0001
Origem: 1 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
Recorrido: ALESSANDRA NEVES PEREIRA FRANCA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado no qual a instituição financeira pretende afastar o reconhecimento de falha na prestação de serviços por bloqueio indevido de salários e reformar a condenação importa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Restou incontroverso o bloqueio da conta corrente do consumidor, não tendo a instituição financeira trazido aos autos razão plausível para aludido ato, configurando a prática como conduta abusiva.
3. A instituição financeira não se desvencilhou de afastar a prova de id. 188325385 na qual o autor demonstrou não conseguir realizar o acesso a sua conta bancária.
4. O bloqueio indevido culminou na impossibilidade de o autor usufruir de sua conta bancária para pagamento de credores, restando evidente que a situação vivenciada pelo consumidor extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da empresa recorrida, mas também a do recorrente, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024639-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA NEVES PEREIRA FRANCA - CPF: 046.250.071-35 (RECORRENTE), NATHALIA LOPES DE MENEZES - CPF: 700.639.211-03 (ADVOGADO), ERICK DE MEDEIROS - CPF: 994.544.831-53 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024